Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704294-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA FUJITA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, despesas ordinárias, bem como seu contracheque (ID 28083033). Não obstante, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida que atesta a capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação. A parte recorrente é moradora de área nobre do Distrito Federal, qual seja, Lago Norte, em contrição à alegada hipossuficiência de recursos. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro da recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, recolha o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito